Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JOSÉ NAZARENO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a prejudicial de coisa julgada e a preliminar de ausência de interesse de agir suscitadas pelo apelado, BANCO DO BRASIL S/A, em sede de contrarrazões (ID 19943239). Publique-se. Intime-se.